Tribunal: TJMMG
Processo: 2000110-94.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO - PRÁTICA DE ATO QUE AFETOU A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE - MILITAR COM MENOS DE TRÊS ANOS DE EFETIVO SERVIÇO - ENQUADRAMENTO DO MILITAR NO ART. 34, II, DA LEI N. 14.310/2002 - INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SUMÁRIO - ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000110-94.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 02/03/2023 Publicação: 08/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO – PRÁTICA DE ATO QUE AFETOU A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – MILITAR COM MENOS DE TRÊS ANOS DE EFETIVO SERVIÇO – ENQUADRAMENTO DO MILITAR NO ART. 34, II, DA LEI N. 14.310/2002 – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SUMÁRIO – ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO, PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Gustavo José dos Santos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a sentença monocrática do Juízo “a quo”. RELATÓRIO Trata-se recurso de apelação interposto pelo soldado PM 2ª Classe Gustavo José dos Santos contra a sentença proferida pelo meritíssimo juiz de direito titular da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais – Cível (5ª AJME – Cível) que julgou improcedentes os seus pedidos apresentados nos autos da ação ordinária proposta contra o Estado de Minas Gerais, em que se pretendia a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADS) de Portaria n. 101.781/2017 – 10ª RPM. Consta dos autos que o autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar Sumário (PADS) de Portaria n. 101.781/2017 – 10ª RPM, cujo teor se segue: 1. CONSIDERANDO QUE: 1.1 – restou demonstrado, através dos autos da Sindicância Administrativa Disciplinar de portaria n. 120453/2016 – 10ª RPM, que na data de 20 de novembro de 2016, o n171.041-7, Sd 2ª Classe Gustavo José dos Santos, por volta de 00h35min, esteve na casa boêmia denominada “Casa da Marilda” e apresentou-se como policial militar, utilizando o nome de outro aluno, Sd 2ª Classe Shirmer; 1.2 – em análise detida dos autos da SAD, verifica-se que restou comprovado que o militar fez uso de bebidas alcoólicas naquele local e recusou-se a saldar a despesa, somente o fazendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 depois que o segurança ameaçou acionar uma viatura, e ato contínuo deixou o local em seu veículo Hyndai Tucson, de cor presta, placa JIF 9686, da cidade de Brasília-DF; 1.3 – o Oficial Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), verificou as imagens das câmeras de segurança ali existentes e constatou que quem esteve na zona boêmia foi o Sd 2ª Classe José, o qual, demonstrando má-fé e desrespeitoso para com seus pares, usou do nome de seu colega de curso, Sd 2ª Classe Schirmer, com o propósito de esquivar-se de eventual responsabilidade; 1.4 – posteriormente, por volta de 04h19min, o Sd 2ª Cl José foi abordado na Avenida Juscelino Kubitschek, na condução do veículo Hyndai Tucson, de cor preta, placa JIF 9686, da cidade de Brasília-DF, apresentando sintomas de embriaguez. O militar recusou-se a realizar o teste do bafômetro e não apresentou sua CNH, sendo constatado em acesso ao sistema informatizado que sua carteira de habilitação estava vencida desde o mês de julho de 2016; 1.5 – o fato foi registrado através do REDS 2016-025144761-001, sendo o militar preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia, em virtude de suposta prática do crime capitulado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ocasião em que tece sua prisão em flagrante ratificada, permanecendo preso no interior do 15º BPM até o pagamento da fiança que fora arbitrada pela autoridade policial; 1.6 – as condutas praticadas pelo aludido militar, em tese, afetaram a honra pessoal e o decoro da classe, o que o incapacita e permanecer nas fileiras desta Instituição Militar Estadual; 1.7 – em razão do descrito acima, o n. 171.041-7, Sd 2ª Classe Gustavo José dos Santos, encontra-se, em tese, incurso no disposto no artigo 13, incisos III, VI, artigo 14, inciso IX e artigo 15, III, do CEDM, c/c inciso II, do artigo 34 – “praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito do militar” – todos da Lei n. 14.310/02 – CEDM, e deve ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADS), no qual lhe serão assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Em sua petição inicial, o autor disse que foi submetido ao Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADS) de Portaria n. 101.781/2017 - 10ª RPM, que culminou em sua demissão. Aduziu que, quando da solução do processo administrativo disciplinar, encontrava-se em vigor a Lei Estadual n. 22.504/2017, a qual alterou o artigo 64 da Lei Estadual n. 14.310/02, assim não houve a subsunção de sua conduta típica delineada com quaisquer das elementares incluídas no inciso II do artigo 64 do CEDM, tais como estar fardado; praticar ato atentatório da dignidade da pessoa humana, tampouco afetar a credibilidade e imagem dos militares; ter exercido coação ou assediado pessoas com as quais mantinha relações funcionais; e, por fim, ter feito uso da graduação para obtenção de vantagem. Aduziu, também, que não restou verificado de forma precisa o seu suposto estado de embriaguez, inclusive, não havendo nos autos prova pericial inconteste. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse trata-se de um fato isolado e sem maiores repercussões, tanto que, na esfera criminal, foi processado por delito de menor potencial ofensivo e aceitou o benefício da transação penal, conforme autos n. 0127464-29.2016.8.13.0480. Aduziu, também, que, pela dinâmica dos fatos, não houve a obtenção de proveito econômico ou prejuízo para terceiro, uma vez que saldou despesas. Salientou que testemunhas emitiram juízo de que o fato imputado não poderia implicar a imposição de sanção demissionária; e que os fatos não são suficientes para embasar a aplicação da penalidade de demissão. Alegou não caber a imputação de cometimento de grave escândalo pela inexistência de pessoas presentes no local dos fatos para presenciarem o ocorrido, pelo que o mesmo fato poderia configurar transgressão de natureza média ou leve, cujas penas são mais brandas. Nesse aspecto, aduziu que o dispositivo transgressivo possui expressões que dão margem a interpretações subjetivas. Salientou que a decisão demissional foi proferida independentemente e alheia ao resultado da ação penal que correu paralelamente. Afirma que, no âmbito criminal, houve a transação penal porque a apuração tratava de delito de menor potencial ofensivo, que, na pior das hipóteses, jamais condenaria o autor a pena privativa de liberdade, muito menos permitiria a sua demissão. Destacou que as decisões punitiva e recursal nos autos do PADS foram prolatadas de forma contrária à prova dos autos e confrontante com os princípios da razoabilidade. Argumentou que não restou demonstrada ofensa à honra pessoal ou ao decoro da classe, pela falta de repercussão, tanto interna quanto externa, bem como que os fatos não geraram hostilidade da população local ou repercussão negativa na comunidade a ponto de causar desprestígio da Corporação da PMMG, não configurando, assim, a hipótese do inciso II do artigo 64 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Alegou, por fim, que, no seu entendimento, não lhe parece razoável a demissão de um militar que é acusado de não saldar despesas e dirigir embriagado, em comparação com aqueles que, de serviço, praticam assaltos e extorsões. Afirmou que a demissão trouxe abalo moral, porque foi obrigado, perante os colegas, a entregar a farda, seu distintivo e equipamentos. Ao final, requereu a concessão da antecipação da tutela judicial a fim de sobrestar os efeitos da punição decorrente do Processo Administrativo Disciplinar Sumário - PADS de Portaria n. 101.781/17 – 10ª RPM, até o julgamento final da lide. No mérito, requereu a inteira procedência da ação para decretar a nulidade do PADS de Portaria n. 101.781/17 – 10ª RPM, tornando-se sem efeito os atos dele decorrente, e, consequentemente, a sua reintegração à PMMG, com recebimento retroativo de todos os direitos inerentes ao cargo e à graduação, desde a data da demissão, acrescido de juros e correção monetária nos termos do art. 1º da Lei n. 9.494/97, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 reconhecendo-se, na decisão de reintegração, como tempo de efetivo serviço público, para todos os fins legais, o período em que ficou afastado do serviço castrense pelo ato demissional ilegal. Subsidiariamente, caso haja o entendimento no sentido de que os vícios procedimentais são passíveis de correção por parte da Administração da Polícia Militar, requereu sejam declarados nulos os autos do PADS a partir de sua instauração ou do termo de abertura de vista, a fim de que as irregularidades apontadas sejam sanadas por intermédio de despacho do Comandante-Geral da PMMG, após o devido desarquivamento dos autos e retorno ao Comandante da 10ª RPM, para a apuração da transgressão disciplinar de natureza grave supostamente cometida pelo acusado, que ensejou a sua submissão ao PADS, com nova abertura de vista ao acusado, em razão da discriminação delimitada da conduta em tese perpetrada, apontando os tipos transgressivos que se amoldariam à conduta, com a especificação expressa do inciso do art. 13 combinado com o inciso II do art. 34, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais – CEDM (Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002). Requereu, ainda, o pagamento de danos morais em valor a ser arbitrado pelo juízo como forma de restaurar a sua dignidade e dissuadir o rotineiro discricionarismo arbitrário. Deu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Evento 1-INIC1 – AJME. Certificou-se, no Evento 2 – CERT1 – AJME, que não foi localizado, nos sistemas Singep, PJe e Eproc, qualquer processo semelhante à presente ação, em nome do autor, que tramita ou já tramitou nesta Justiça Militar estadual. O meritíssimo juiz titular da 5ª AJME – Cível determinou a emenda à petição inicial – Evento 4 – DEC1 – AJME. O autor emendou a petição inicial no Evento 7 – OFER_MP1 – AJME. Em decisão acostada no Evento 9 – DEC1 – AJME, o meritíssimo juiz de direito recebeu a petição inicial, indeferiu a tutela de urgência, concedeu a gratuidade de justiça e determinou o prosseguimento nos demais atos processuais quanto às fases dos artigos 350 e 351 do CPC; e, logo após, a intimação das partes para informar se possuíam provas a produzir, pois, caso contrário, dar-se-ia o julgamento antecipado da lide. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 15 -CONT1 – AJME). Aduziu que, da leitura da petição inicial, percebe-se que o autor pleiteia a revisão de provas pelo Judiciário, conduzindo-o a vedada imersão no mérito administrativo. Destacou que as esferas criminal, cível e administrativa são independentes e autônomas entre si, de forma que as decisões proferidas na apuração do mesmo fato em suas searas não as vinculam, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria na esfera criminal. Alegou que os argumentos e as ilações externados pelo autor distanciam-se da realidade fática e do direito, porquanto entende que as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 elementares da transgressão disciplinar, contidas no art. 13, III, e no art. 34, II, ambos do CEDM, restaram devidamente comprovadas. Sobre a publicidade das transgressões praticadas pelo autor, salientou que tanto militares, colegas de labor à época, quanto civis (seguranças da casa noturna, por exemplo) as presenciaram ou tomaram ciência de sua ocorrência. Frisou que o autor se encontrava no Curso de Formação de Soldados. Alegou, ainda, que as supostas irregularidades passíveis de nulidade invocadas pelos autos foram arguidas sem realizar qualquer prova sobre o eventual prejuízo efetivo e sua vinculação (nexo causal) com hipotética conduta ilícita da Administração Militar. Concernente às provas carreadas aos autos, afirmou que a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar - CPAD produziu as provas necessárias à comprovação acerca da procedência da acusação descrita na portaria do processo. Nesse ponto, salientou que, mesmo assegurando o irrestrito direito de defesa ao acusado, este não conseguiu elidir o fato que recai em seu desfavor. Argumentou que, diante da gravidade da conduta e afastada materialmente a possibilidade de qualquer sanção alternativa, é defeso ao Judiciário realizar o exame da proporcionalidade da pena de demissão, por ser a única reprimenda prevista para o caso. Quanto ao pedido de danos morais e materiais, afirmou que, para que se configure a responsabilidade indenizatória, é necessário o concurso de ação ou omissão, dolosa ou culposa, por parte do agente; bem como o efetivo prejuízo da vítima e nexo causal entre o evento e o dano. Aduziu que, nesse aspecto, o ato administrativo impugnado foi praticado em estrita observância aos dispositivos do CEDM, que, por disposição constitucional, rege os militares do Estado de Minas Gerais, razão pela qual não há que se falar na existência de qualquer vício apto a amparar eventual reconhecimento da nulidade pleiteada. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos trazidos na inicial. O autor impugnou a contestação (Evento 19 – OUT1 – AJME). O autor manifestou interesse na produção da prova na modalidade testemunhal para confirmar as ilegalidades perpetradas pelo requerido no PAD (Evento 24 – AJME). O Estado de Minas Gerais informou não ter mais provas a serem produzidas e pediu o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (Evento 25 – AJME). O meritíssimo juiz converteu o julgamento em diligência, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 938 do CPC, e determinou a intimação do autor para que indicasse e qualificasse as testemunhas, declinando, se for o caso, o grau de parentesco ou relação; e, ainda, justificasse e especificasse os fatos que com elas pretende provar, correlacionando-os com as alegações da inicial e defesa, com vistas a demonstrar objetivamente a necessidade e adequação, em observância aos arts. 443, 447 e 450, todos do CPC. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O autor manifestou-se no Evento 30 – AJME, tendo o meritíssimo juiz de direito decidido, in verbis: Em manifestação no Evento n. 30, a parte Autora requereu a dispensa da prova testemunhal. Na mesma oportunidade, requereu a conversão do pedido de prova testemunhal em prova documental, com a expedição de ofício à PMMG, a fim de que forneça a cópia de seu Extrato de Registros Funcionais. A prova documental, pretendida pelo Autor, poderá ser providenciada por ele, junto às repartições públicas. O próprio Requerente poderá requerer junto à Administração Militar, nos termos do artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “b”, da CF/88, e do artigo 1º, da Lei Estadual n. 13.514/2000, o(a) documento/informação pretendido(a) em sua petição, sem a necessidade de acionar o Juízo, para tal fim, razão pela qual indefiro o pedido para obtenção da prova documental pretendida, tal como requerida. Determino a abertura de vista às partes, para apresentação de memoriais, pelo prazo de 15 (quinze) dias úteis, sucessivamente, primeiro ao Requerente, depois ao Requerido, devendo, no memorial, estabelecer a correlação das suas alegações com as cópias xerográficas juntadas aos autos, pontualizando-as, adequadamente, e indicando os Eventos. Frise-se que o Memorial não se presta tão somente para uma repetição das alegações, mas deve ser uma peça, embora não obrigatória, que proporcione uma melhor compreensão de todo o conteúdo dos autos, fazendo-se as necessárias e oportunas remissões às provas produzidas, com a indicação das folhas pertinentes. Isso facilita a análise dos autos para o magistrado decidir sobre o direito das partes. Os memoriais foram juntados nos Eventos 36 e 40 – AJME. O meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME – Cível julgou improcedentes os pedidos dos autos, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC (Evento 42 – SENT1 – AJME). O autor interpôs recurso de apelação (Evento 41 – APELAÇÃO1 – AJME), reiterando as razões iniciais e ressaltando que, em que pese a potencial ocorrência de transgressão, o apelante deveria receber punição diversa da demissão a fim de irradiar consequências menos danosas a sua vida funcional e privada. Requereu que fosse dado provimento ao recurso manejado e reiterou o pedido de gratuidade judiciária. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação e requereu a sua negativa de provimento (Evento 56 – CONTRAZAP1 – AJME). Ao final, requereu seja negado provimento ao recurso. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos e os pressupostos de sua admissibilidade. Em análise dos autos, verifico não assistir razão ao apelante. Nesse ponto, cinjo-me aos fundamentos da respeitável decisão de Primeira Instância, porque entendo que este douto Juízo trouxe aos autos a melhor decisão para os questionamentos levantados pelo autor em sua inicial, com explanação de razões claras e precisas para a manutenção do ato de demissão decorrente dos autos do Processo Administrativo-Disciplinar Sumário (PADS) de Portaria n. 101.781/2017 – 17ª RPM. Em suas razões para a procedência do pedido, inicialmente, o apelante suscita a inobservância do contido no art. 64, II, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais – CEDM, com as alterações introduzidas pela Lei 22.504, de 31 de maio de 2017, alegando que, quando da solução do PADS, as alterações já estavam em vigor, e estas não foram observadas. Nesse ponto, cumpre destacar que a submissão do apelante se deu em virtude do contido no art. 34 da Lei n.14.310/2002 que assim dispõe: Art. 34 – Ressalvado o disposto no § 1º do art. 42 da Constituição da República, a demissão de militar da ativa com menos de três anos de efetivo serviço, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, será precedida de Processo Administrativo-Disciplinar Sumário – PADS –, instaurado quando da ocorrência das situações a seguir relacionadas: I – reincidência em falta disciplinar de natureza grave, para o militar classificado no conceito “C”; II – prática de ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito do militar. O apelante estava no curso de formação de soldado na data dos fatos e era soldado de 2ª Classe, com menos de três anos de ingresso na Corporação, quando de sua demissão, razão pela qual não estava sujeito a submissão a PAD, na forma prevista no art. 64, II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) e, sim, deveria ser submetido ao PADS – como fez a Administração Militar –, em observância ao contido no art. 34, II, do mesmo Código. A Lei estadual n. 22.504, de 31 de maio de 2017, não alterou a redação do art. 34, II, do CEDM, sendo assim, não se exige o implemento de uma das previsões descritas no parágrafo único do art. 64. A lei determina que a demissão será cabível quando o militar – com menos de 3 (três) anos de serviço – pratica ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que se encontrava, condição que se implementou conforme entendimento da autoridade militar na análise do mérito administrativo. Sobre a concessão de transação penal no âmbito criminal para os mesmos fatos apurados no Procedimento Administrativo-Disciplinar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Sumário (PADS), considero preciso o entendimento adotado pelo nobre magistrado de que as esferas criminal, cível e administrativa são independentes e autônomas entre si, de forma que as decisões proferidas na apuração do mesmo fato em suas searas não as vinculam, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria na esfera criminal [entendimento assentado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e expresso no art. 5401 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA)]. O militar se sujeita às averiguações da existência de falta residual proveniente de fatos considerados possíveis crimes, ainda que haja a absolvição. Nesse aspecto, aplica-se o enunciado da Súmula 18 do excelso Supremo Tribunal Federal, que estabelece: “Pela falta residual não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público”. No presente caso, o Ministério Público, por entender que o apelante praticou ato tipificado como crime, ofereceu denúncia, que foi aceita pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes e Execuções Penais de Patos de Minas/MG (Autos nº 0127464-29.2016.8.13.0480) e, após, concedeu-lhe o benefício da suspensão condicional do processo – benefício que não exclui a responsabilização do militar no âmbito administrativo. Quanto ao argumento da não realização do grave escândalo, a autoridade administrativa destacou que, para se configurar o grave escândalo, basta que a conduta praticada pelo militar saia da normalidade e que tenha repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno (§3º do art. 5º da Instrução Conjunta de Corregedoria n. 01/2014) (Evento 1 – OUT16, páginas 6/7, item 1.10.2 da solução do PADS). Nesse ponto, trouxe trechos de depoimentos de testemunhas militares no sentido seguinte: “que o fato gerou repercussão negativa frente a tropa do 15º BPM; que o fato foi de conhecimento de todos os Policiais Militares” – Soldado 2 Classe Luiz Henrique Schirmer, páginas 31/32, do Evento 1 – OUT10 - AJME. “a conduta do acusado repercutiu negativamente na imagem do Curso de Formação, visto que os alunos são bem instruídos na importância de zelar pela imagem do curso bem como pela imagem da Instituição” – 2° Sgt PM Sérgio Reis Alves, páginas 5/7, do Evento 1 – OUT12 - AJME. “no meio policial militar, quem tomou conhecimento ficou muito ‘chateado’ com o ocorrido; que não esperava tal comportamento do acusado, por ser soldado aluno e apresentar, a personalidade durante o curso” – 3 Sgt PM Rodrigo Ordane de Melo, páginas 3/5, do Evento 1 – OUT13 - AJME. 1 Art. 540. A absolvição criminal e/ou civil por insuficiência/ausência de provas não impede a aplicação de sanção disciplinar, ressalvadas as hipóteses em que o juiz tenha reconhecido a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Parágrafo único. O andamento do processo disciplinar para apuração de conduta antiética residual ao delito não depende do andamento da investigação ou do processo criminal sobre o mesmo fato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Como se sabe, em nosso ordenamento jurídico, quando se trata de controle de atos administrativos, vigora a regra da vedação do Poder Judiciário de se adentrar no mérito administrativo, à vista do princípio consagrado na nossa Constituição da República de 5 de outubro de 1988, o de separação de poderes. Tal princípio constitucional impõe que os poderes legislativo, executivo e judiciário sejam harmônicos entre si, respeitando-se suas esferas de atuação, dada a exclusividade de sua competência, em perfeita tradução de um Estado Democrático de Direito. Decerto, o Poder Judiciário limita-se à análise da legalidade do ato administrativo. Neste aspecto, desde a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 2004, a qual, alterando a redação do art. 125 da Carta Magna, previu a competência desta Justiça Militar para o julgamento das ações civis relativas a atos disciplinares militares, filiei-me ao entendimento de que cabe ao Poder Judiciário corrigir atos disciplinares ilegais praticados pela nobre Administração Pública Militar, especialmente, quanto aos aspectos formais dos atos administrativos, nestes incluídos os requisitos da proporcionalidade e da razoabilidade da atuação do Poder Público. Hoje, em nosso ordenamento jurídico, é assente o entendimento de que são passíveis de correção as irregularidades inerentes ao ato, no aspecto da motivação, julgando-se-os desproporcionais ou irrazoáveis. Nesse ponto, seria o caso de a punição ser necessária (fato versus tipo administrativo de transgressão disciplinar), mas a decisão trazer gravames ao servidor desproporcionais ou sem razoabilidade, como no caso de uma falta leve ou média gerarem demissões sem a correspondente motivação (fora das hipóteses permitidas em lei, a exemplo da reincidência, da contumácia, da grave lesão ao erário etc.). No presente processo, a motivação do ato punitivo disciplinar se mostra adequado, justificando-se na certeza de que a conduta do militar infringiu as premissas éticas estabelecidas na Lei n. 14.310/2002, o que levou a ofensa à honra pessoal ou ao decoro da classe. Quanto à valoração das provas em face da situação fática, reconheço que tal atribuição é da autoridade militar, constituindo-se em mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que é vedado ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República de 1988. Nesse sentido, destaco: SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO QUE CONDUZIU À CONDENAÇÃO DISCIPLINAR DO IMPETRANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO DO SERVIDOR APÓS APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. DESNECESSIDADE. PROVAS. REQUERIMENTO INDEFERIDO. DECISÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o estatuto processual de 2015. II - Consoante a jurisprudência desta Corte, "a opção pela via do mandado de segurança oferece aos impetrantes o bônus da maior celeridade processual e da prioridade na tramitação em relação às ações ordinárias, porém, essa opção cobra o preço da prévia, cabal e incontestável demonstração dos fatos alegados, mediante prova documental idônea, a ser apresentada desde logo com a inicial, evidenciando a liquidez e certeza do direito afirmado." (AgRg no MS n. 19.025/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 21/9/2016). III - Não acarreta nulidade do PAD, por cerceamento de defesa, o indeferimento de produção de provas e diligências, quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, havendo motivação idônea nesse sentido, nos termos do art. 156 da Lei n. 8.112/1990. IV - A falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de previsão legal. Precedentes do STF e do STJ. V - É pacífica a jurisprudência desta Corte segundo a qual o mandado de segurança não constitui a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, a fim de verificar se o Impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados e que serviram de base para a imposição de penalidade administrativa. VI - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não sucedeu no caso. IX - Agravo Interno improvido. (STJ, AgInt no MS n. 26.918/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.) A bem da verdade, percebo que a postulação do apelante visa discutir o mérito administrativo, o que não encontra amparo, salvo em situações de ilegalidades e falta de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da sanção disciplinar, não demonstradas nos autos. Assim, tenho que o ato administrativo disciplinar se mostra regular, observados os requisitos formais, devendo ser mantida a sanção disciplinar aplicada ao autor, ora apelante. Nesse ponto, destaco os fundamentos da respeitável sentença, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Por outro lado, os argumentos autorais de vícios de legalidade ocorridos no PADS não merecem prosperar. A gênese, o desenvolvimento e a conclusão do referido procedimento, a meu ver, seguiram rigorosamente o regramento de regência, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. O então militar, ora Autor, conheceu os fatos contra ele imputados e deles se defendeu mediante todos os meios jurídicos disponíveis, tendo constituído defensor técnico, e também apresentado todas as peças defensivas cabíveis. Ou seja, o devido processo legal e seus corolários, como o princípio do contraditório e da ampla defesa foram devidamente respeitados, não tendo sido violado nenhuma prerrogativa, direito ou garantia de titularidade do autor. Verifica-se, outrossim, que houve uma descrição clara dos fatos imputados ao Autor, com indicação de data, local e circunstâncias da infração perpetrada. A peça também indicou a subsunção normativa/transgressional dessa conduta (incisos III, VI e XIX, do artigo 13, e inciso IX, do artigo 14, todos do CEDM), restando claro que o documento é escorreito, não existindo qualquer mácula que enseje a declaração de uma nulidade. Ademais, incabível, no caso concreto, a alegação do Autor de falta de provas aptas a ensejar a sua demissão, pois, conforme dito alhures, o PADS transcorreu em perfeita harmonia com a respectiva regularidade procedimental e legalidade estrita. Não basta apenas alegar que não cometeu o ato. É preciso justificar. No direito administrativo disciplinar vigora a presunção de veracidade e da legitimidade, conforme artigos 56, § 2º, e 95, do CEDM. Ressalto o fato de terem sido ouvidas 13 (treze) testemunhas, além dos vídeos acostados no evento 1, o que corrobora tal entendimento. Quanto à suposta ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, certo é que a primeira se reveste da discricionariedade da Autoridade Competente para, quando da análise das provas colhidas, verificar em qual artigo se enquadrará a conduta. Uma vez assim decidido, a proporção entre o tipo transgressor e a sanção deve ser respeitada segundo os respectivos textos normativos. Neste último tópico, caso não observada a devida proporcionalidade, cabe ao Judiciário intervir, hipótese que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, citando Gordillo (1977:183-184) entende que “a decisão discricionária do funcionário será ilegítima, apesar de não transgredir nenhuma norma concreta e expressa, se é ‘irrazoável’, o que pode ocorrer, principalmente, quando: não dê os fundamentos de fato ou de direito que a sustentam ou; não leve em conta os fatos constantes do expediente ou públicos e notórios; e não guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei deseja alcançar, ou seja, que se trate de uma medida desproporcionada, excessiva em relação ao que se deseja alcançar.” (Direito Administrativo, 28ª Edição, Editora Atlas, páginas 113/114). Assim, somente no caso de manifestamente inadequada a decisão é que a Administração terá exorbitado os limites da discricionariedade, configurando a hipótese passível de análise e revisão pelo Judiciário. No caso dos autos, contudo, não se verificou referida extrapolação. Isso porque os fatos foram regularmente apurados no procedimento disciplinar, tendo sido oportunizado ao processado descaracterizar e/ou justificar a sua ocorrência. Ademais, sem a pretensão de imiscuir no tipo penal, certo é que, o simples fato de ter se passado por outra pessoa (PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Schirmer), unido ao fato de ter se recusado a honrar o compromisso financeiro a que deu causa e, mais grave, dirigir embriagado, configuram-se motivos suficientes para o enquadramento transgressional do Autor. Nesse contexto, impõe registrar que, no bojo dos autos, o arcabouço probatório não deixa dúvidas de que o procedimento administrativo atacado correu dentro da legalidade. Neste sentido, Maria Sylvia Di Pietro prega que, “a tipicidade nem sempre está presente, tendo em vista que muitas infrações administrativas, ainda que previstas em lei, não são descritas com precisão, ou seja, não correspondem a um modelo definido em lei.(...) Essas infrações ficam sujeitas à apreciação da Administração Pública, que deverá decidir diante das circunstâncias de cada caso concreto. É a autoridade julgadora que vai enquadrar o ilícito como “falta grave”, “procedimento irregular”, “ineficiência no serviço”, “incontinência pública”, ou outras infrações previstas de modo indefinido na legislação estatutária. Para esse fim, deve ser levada em consideração a gravidade do ilícito e as consequências para o serviço público.”. (Direito Administrativo, 28ª Ed., Atlas, p. 776). É dever da autoridade militar sancionadora jubilar dos quadros da corporação aqueles que se comportam em desacordo com os seus regramentos institucionais, comprometendo a ética e disciplina militares, a idoneidade da Polícia Militar, afetando o pundonor de seus integrantes. Ao processado foram disponibilizados todos os meios de defesa possíveis, tendo, inclusive, aviado recurso ao Sr. Governador do Estado. A sanção, por sua vez, é razoável e proporcional à conduta transgressora, porque o enquadramento disciplinar observou os limites legais, parametrizados no CEDM. Pelas razões acima expostas, nego provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a respeitável sentença monocrática do Juízo “a quo”. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de março de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator